Tribunal: TJMT
Processo: 37092-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604584-7 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80370922620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80370922620198110001
Requerente: THUANNY SHARYSK MARTINS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: THUANNY SHARYSK MARTINS
Conta Judicial 3300110929586
Valor: R$ 6.109,00 (seis mil e cento e nove reais)
Autorizado: ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA
CPF/CNPJ: 039.335.411-31
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA
CPF/CNPJ Titular Conta 039.335.411-31
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 540269 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 03:14